Tribunal: TJMT
Processo: 0004419-89.2010.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004419-89.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (EMBARGADO), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (EMBARGADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (EMBARGADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (EMBARGADO), PEDRO FERREIRA MENDES - CPF: 071.420.131-68 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), FELIPE THEODORO DE MELLO - CPF: 118.183.826-60 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEX EFERSON BUENO - CPF: 914.763.999-72 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), EUCLEIDES MARIA CAMARGO - CPF: 861.005.728-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 466.260.421-49 (ADVOGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃO AQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO” - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
-
PRELIMINARES DE NULIDADE (afronta ao quórum da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC e impossibilidade de alteração dos votos proferidos pelos desembargadores substituídos) – AFRONTA AO ARTIGO 941, § 1º DO CPC – REJEIÇÃO – VÍCIOS APONTADOS (inexistência de prescrição aquisitiva, afronta a coisa julgada, desconexão do acórdão com a perícia e ausência de posse mansa) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILDIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Saliente-se que, em substituição, registrando-se que no caso ocorreu por suspeição arguida, qualquer dos novos componentes da Turma Julgadora, em sessão para aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, pode alterar o voto durante o desenrolar da sessão; ou seja, até o pronunciamento do resultado do julgamento, é possível alterar posicionamento de voto.

Não há afronta ao disposto no artigo 941, § 1º do CPC, que diz respeito aqui especificamente ao julgamento das Câmaras Isoladas, pois os 3 julgadores originais foram substituídos e levado o feito a julgamento da técnica do artigo 942 do CPC, ocorreu nova abertura para alteração de posicionamento ou não da questão analisada, por uma Turma composta por 5 julgadores, sem a participação dos julgadores originários recursais, pois no caso, foi arguida suspeição.

No tocante à alegação de afronta ao quórum previsto no artigo 942 do CPC, tenho que não merece guarida, pois ainda que um dos julgadores (4º vogal) não tenha participado da sessão de julgamento – o único resultado possível se houvesse sua presença seria a ampliação dos votos no sentido de desprover o apelo para 4 – finalizando o score em 4 contra 1 – ou que o julgamento de provimento tivesse mais um voto – acarretando o resultado de 3 contra 2, ressaltando-se que o objeto do recurso foi amplamente discutido e que o objetivo da técnica seria a reanálise de julgado não unânime – com a intenção de que houvesse a possibilidade de alguma das autoridades mudasse de posicionamento.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDISON MARTINS GOMES
, tendo como Embargados:
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e OUTRO(S)
, em face ao acordão exarado nos autos da Apelação Cível n.
0004419-89.2010.8.11.0015,
cujo resultado do julgamento foi o seguinte:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 3º. VOGAL. NO MÉRITO, TAMBÉM POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, VENCIDO O RELATOR.

A turma julgadora foi composta da seguinte forma:
[RELATOR - EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.); 1ª. VOGAL - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.); 2ª. VOGAL - EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.); 3º. VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONV.); 4º. VOGAL - EXMO. SR. DR. JONES GATASS DIAS (CONV.) - 4º. VOGAL - AUSENTE NA SESSÃO.

Em síntese, após a comprovação do cabimento e da tempestividade recursal, o Embargante alega que o julgamento é nulo, pois “(...)
produziu julgamento com quorum estendido em regime de técnica do art. 942, do CPC, com votos proferidos no julgamento de recurso de apelação por apenas quatro julgadores ao invés de cinco, mínimo exigido pela Lei Processual para a possibilidade de formação da maioria com capacidade para inverter a decisão da câmara julgadora originária, composta por três (3) Desembargadores (...)”; e também porque ofendeu o princípio do juiz natural, eis que consentiu em seu bojo que Desembargador que já tinha votado pelo provimento do recurso de apelação (segundo vogal) tivesse seu voto modificado pelo Desembargador que a ele substituiu, acarretando contradição interna no acórdão.

Defende que devem ser mantidos os votos de provimento do apelo, proferidos pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva – substituída pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e também da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, substituída pelo Desembargador Relator: João Ferreira Filho, computando dois votos; e que, em virtude de votos em sentido contrário: pelo desprovimento – proferidos pelos Desembargadores Sebastião Barbosa Farias e Alexandre Elias Filho – o julgamento estaria empatada – já que o Doutor Jones Gattass Dias (4º vogal) não teria votado – pois estava ausente justificadamente da sessão.

Argumenta que o acórdão é nulo em razão de julgamento de mérito da apelação por apenas 04 (quatro) julgadores – pois o quórum legal para aplicação da técnica do artigo 942 do CPC foi afrontado.

Sustenta, portanto, que os votos já proferidos pelas desembargadoras antecessoras jamais poderiam ser alterados e que não foi respeitado o quórum para julgamento da técnica do artigo 942 do CPC.

No mérito, argumenta pela inexistência de prescrição aquisitiva; que os votos divergentes partiram de premissa equivocada.

Diz que há nulidade do acórdão por afronta a coisa julgada – ação autônoma de usucapião que foi julgada improcedente tendo as mesmas partes; e também que que inexiste usucapião, pois houve omissão quanto à interpretação da norma do artigo 2.028 do Código Civil- inexistência de decurso de prazo de 20 anos para a configuração da usucapião extraordinária.

Afirma que o julgamento está desconexo com a perícia realizada – e também não foram produzidas provas testemunhais.

Argui, ainda, “ OMISSÃO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DA NORMA FEDERAL. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA. AÇÃO PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO. DEFESA DO DIREITO MATERIAL. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II DO CPC C/C ART. 1.238, 202, I, E 1.244 DO CC E ART. 240, CAPUT E § 1º, E 507 DO CPC”.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo – eis que há risco concreto de dano e probabilidade de provimento dos embargos – pois a reintegração dos apelados a posse do bem disputado traz prejuízos ao Autor/Apelante/Embargante – tendo em vista a ausência de caução.

Requer “(...) 1 – A concessão imediata do efeito suspensivo aos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC/2015, para o fim de serem suspensos os efeitos do acórdão embargado até julgamento dos declaratórios;

2 – Seja CONHECIDO E PROVIDO estes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para o fim de ser anulado por inteiro o acórdão embargado, com a devolução dos autos para regular processamento perante a Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal, já que diante da posse da nova diretoria da Corte de Justiça, a Ilustre Desembargadora MARIA HELENA PÓVOAS passou a compor o Órgão Fracionário, sendo certo que sobre ela não existe qualquer impedimento ou suspeição para jurisdicionar este processo, para que seja obedecido o princípio do Juiz Natural, previsto na Magna Carta; ou então;

3 – Alternativamente, seja CONHECIDO E PROVIDO estes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para o fim de ser anulada integralmente a conclusão do julgamento e parcialmente o acórdão embargado:

(i) para que os votos de mérito proferidos pelos Desembargadores que atuaram em substituição - João Ferreira Filho (RELATOR), Sebastião Barbosa Farias (1º VOGAL) e Nilza Maria Pôssas de Carvalho (2ª VOGAL) – sejam excluídos da votação, com a manutenção dos votos anteriormente prolatados pelos Desembargadores Originários MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA), SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL) e CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL); e,

(ii) a designação de sessão para continuação do julgamento para que seja colhido o voto do Doutor JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL), que estava ausente da sessão e teve seu voto dispensado de forma ilegal e ilícita;

4 - Alternativamente, seja CONHECIDO E PROVIDO estes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para o fim de ser provido o recurso de apelação e julgada procedente a ação posta em primeiro grau, nos exatos termos do voto da relatora originária Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO;

5 - Seja CONHECIDO E PROVIDO estes Embargos de Declaração, também para efeitos prequestionadores, devendo a Egrégia Câmara se manifestar expressamente sobre as omissões e contradições alegadas neste recurso, mormente quanto a ausência de usucapião e julgamento extra petita, bem como em relação a todos os dispositivos legais elencados e expressamente dispostos, tudo isto com o escopo de viabilizar a interposição de posterior e eventual recurso especial que, como consabido, exige o prequestionamento como condição de admissibilidade (Súmula 356 do STF)”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela “(...) integral rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo ora Embargante, uma vez que é patente a inexistência dos supostos vícios alegados e que os aclaratórios opostos se veiculam a mera pretensão de rejulgamento da lide. Ad argumentandum tantum e por mera eventualidade, pede-se que o voto do 4º Vogal, se vier a ser colhido, que o seja tão somente na hipótese remota de se acolher os aclaratórios, e que tenha como objetivo evitar a pretensa nulidade que decorreria da dispensa do voto do 4º Vogal, haja vista que, na realidade, não houve o alegado empate sustentado pelo ora Embargante, sendo certo ainda o fato de que o voto do 4º Vogal não possuirá o condão de, por si só, reverter a maioria já formada pelos votos válidos do 1º, 2º e 3º Vogais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINARES DE NULIDADE – afronta ao quórum da técnica de julgamento do artigo 942 do CPC e impossibilidade de alteração dos votos proferidos pelos desembargadores substituídos.

Direto ao ponto, considera-se descabida
a argumentação de impossibilidade de alteração dos votos
proferidos pelas Desembargadoras Marilsen Andrade Addario e Clarice Claudino da Silva, substituídas, respectivamente, pelo Desembargador João Ferreira Filho – que, inclusive, manteve o mesmo entendimento da substituída – pelo provimento do apelo e pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – que votou pelo desprovimento, seguindo o voto por mim exarado, contando, ainda, com o voto do Dr. Alexandre Elias Filho – juiz convocado – também pelo desprovimento.

Cumpre salientar que, em substituição, qualquer dos componentes da Turma Julgadora, em sessão para aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, pode alterar o voto durante o desenrolar da sessão; ou seja, até o pronunciamento do resultado do julgamento, é possível alterar posicionamento de voto.

E neste caso específico, há outra nuance:
houve suspeição dos membros da egrégia Segunda Câmara Cível, a saber: da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, da Desembargadora Clarice Claudino da Silva e do Desembargador Sebastião de Moraes Filho
– sendo todos eles substituídos – cabendo aos novos desembargadores e aos juízes convocados (que foram dois – Alexandre Elias Filho e Jones Gattass Dias) formar o seu livre juízo de convicção; e isso foi feito!

O Desembargador João Ferreira Filho – na condição de novo Relator manifestou-se pelo provimento do recurso, enquanto eu – na condição de vogal – votei pelo desprovimento do apelo, sendo seguido pela Desembargadora Nilza e pelo Dr. Alexandre Elias Filho – perfazendo, portanto, num total de 04 (quatro) votos - o placar de 1 voto pelo provimento e de 3 votos pelo desprovimento,
mostrando-se, assim, totalmente descabida a alegação de que o resultado se encontra empatado.

Não há, pelo exposto, afronta ao disposto no artigo 941, § 1º do CPC, que diz respeito aqui especificamente ao julgamento das Câmaras Isoladas, pois os 3 julgadores originais foram substituídos e levado o feito a julgamento da técnica do artigo 942 do CPC, ocorreu nova abertura para alteração de posicionamento ou não da questão analisada, por uma Turma composta por 5 julgadores, sem a participação dos julgadores originários recursais, pois no caso, foi arguida suspeição.

No tocante à alegação de afronta ao quórum previsto no artigo 942 do CPC, tenho que não merece guarida, pois ainda que o Dr. Jones Gattass Dias (4º vogal) não tenha participado da sessão de julgamento – o único resultado possível se houvesse sua presença seria a ampliação dos votos no sentido de desprover o apelo para 4 – finalizando o score em 4 contra 1 – ou que o julgamento de provimento tivesse mais um voto – acarretando o resultado de 3 contra 2, ressaltando-se que o objeto do recurso foi amplamente discutido e que o objetivo da técnica seria a reanálise de julgado não unânime – com a intenção de que houvesse a possibilidade de alguma das autoridades mudasse de posicionamento.

O objetivo da técnica, a meu viso, foi cumprido – e a presença ou não do culto Dr. Jones Gattass Dias não alteraria o resultado do julgamento.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

O objeto de mérito destes Embargos de Declaração consiste em analisar e dirimir se há ou não vícios face ao julgamento da Apelação Cível n.
0004419-89.2010.8.11.0015,
cujo resultado do julgamento foi o seguinte:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 3º. VOGAL. NO MÉRITO, TAMBÉM POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, VENCIDO O RELATOR.

Pois bem. Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃO AQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO” - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa.

Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso, a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Verifica-se que o embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

No que tange aos supostos vícios elencados:
inexistência de prescrição aquisitiva, afronta a coisa julgada, desconexão com a perícia, ausência de posse mansa, tem-se que nenhum deles se verifica, sendo o objetivo dos aclaratórios a rediscussão do julgado, o que é vedado.

A propósito, colaciono parte do acórdão recorrido, contendo o voto do eminente Desembargador João Ferreira Filho e o de minha lavra, em sentido oposto, no mérito:

“(...)
Para que a ação reivindicatória seja acolhida, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: i) a propriedade do reivindicante; ii) a individualização do imóvel reivindicado e; iii) posse injusta do requerido. Confira do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017)". (
STJ - AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

No caso em comento, conforme se denota do julgado singular, foi reconhecida a
propriedade do apelante
e a
individualização da área
, todavia, na concepção do juiz, a
posse injusta
dos apelados não restou demonstrada, inclusive entendeu que os mesmos fazem jus à usucapião extraordinária para a declaração da prescrição aquisitiva.

Quanto à propriedade, correto o entendimento do douto magistrado – até porque, analisando a documentação anexada aos autos, denota-se que a área
sub judicie
foi desmembrada de uma área maior em favor de
BENEDITO CÂNCIO
, cujo título primitivo foi expedido pelo Estado de Mato Grosso, conforme consta da
Matrícula nº 12.951
do 2.° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT
(
ID nº 109893965
) e, na sequência, conforme
Av. 2-12.951
da mesma matrícula, o imóvel foi transferido para
CAMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LIMITADA
, com abertura de
Matrícula nº 39.011
do mesmo serviço notarial. O referido imóvel foi transferido da
Matrícula 39.011
para várias pessoas, dentre as quais está o Sr.
ERMINIO BUTARELLO PRESOTO e OUTROS
, e tais transferências ocorreram através da abertura de inúmeras matrículas, perante o 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, como a
Matrícula de nº 1.295
, conforme
Av-1-39011
(
ID nº 109893965
).

Ainda, da
Matrícula nº 1.295
, extrai-se que o imóvel foi adquirido da
CAMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LTDA
, por
WILSON PRESOTO, DARIO PRESOTO, LUIZ ANTÔNIO PRESOTO e JOSÉ ANCANGELO PRESOTO, ISRAEL PRESOTO e ANTÔNIO PRESOTO
. Dessa Matrícula nº 1.295 há averbação no sentido de que
ANTÔNIO PRESOTO
transferiu um 1/6 do imóvel ali matriculado para o Sr.
WILSON PRESOTO, DARIO PRESOTO, LUIZ ANTÔNIO PRESOTO
, através da abertura da
Matrícula nº 2.827
do 6º Cartório do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (
ID nº 109893965
). Com a criação do Serviço Notarial e Registral de Sinop-MT, restou aberta a
Matrícula nº 1.068
naquele Cartório de Registro de Imóveis, tendo por registros anteriores as
Matriculas de nº 1.295 e nº 2827
, ambas do 6° Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

No tocante à
Matrícula nº 1.068
do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop-MT, refere-se uma área no lugar denominado MANITSAWA MISSU, com 2.420 hectares, cuja averbação
R-09-1.068
, consta a transferência definitiva para o autor/apelante
EDISON MARTINS GOMES
. Confira:

(...)

Portanto, no tocante à propriedade, correto o entendimento o Juiz singular, uma vez que através da cadeia dominial, facilmente se verifica a condições de proprietário do autor/apelante
EDISON MARTINS GOMES
.

De igual sorte, verifica-se o imóvel foi devidamente identificado e individualizado pela parte autora/apelante, bastando observar o
ID nº 109893965.

Aliás, estes dois requisitos se mostram incontroversos nos autos, tanto é que não houve recurso da parte requerida, restando verificar se de fato a posse dos requeridos é ou não injusta, e se estes fazem jus à prescrição aquisitiva através do ajuizamento da usucapião extraordinária.

Neste particular, vale salientar que a parte autora/apelante ajuizou, inicialmente, a
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 79/2005
em face dos réus/apelados, sendo determinada a realização de prova pericial, oportunidade em que o
expert
informou que se encontravam na área os Senhores:
CIRO DOS SANTOS ROCHA
– ocupando a porção de
865,5236 hectares
,
JOSÉ ALTEMR OTTONI
– ocupando a porção de
881,3886 hectares
e
RENEU JACOB LERNER
– ocupando a porção de
694,3701 hectares
.

O laudo pericial produzido nos autos cautelar foi devidamente
HOMOLOGADO por sentença
prolatada pelo Juízo singular em
25/09/2008
, sem qualquer manifestação contrária das partes.

(...)

Posteriormente à homologação da perícia técnica, o autor/apelante ajuizou a presente
Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas, Danos e Lucros Cessantes com Pedido de Antecipação de Tutela
, em
16/04/2010
, em face de JOSÉ ALTEMIR OTTONI e sua mulher e RENEU JACOB LERNER e sua mulher.

Denota-se ainda, a existência de
dois (02)

CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
, um entre os
vendedores

RENEU JACOB LERNER e BERNADETE LERNER
e o
comprador

JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, pactuado em
março de 2006
, cuja
Cláusula 6º
, o COMPRADOR declara ter conhecimento da existência de uma escritura da Família VESSONI e de EDISON MARTINS GOMES, que sobrepõe as escrituras e matrículas acima mencionadas, que de toda forma, qualquer gastos com indenização ou advogados para com a família VESSONI e EDISON MARTINS GOMES, serão por conta do COMPRADOR. Declara também saber da existência de um pedido de
USUCAPIÃO
intentada a favor dos VENDEDORES.

O outro contrato foi firmando, em
24/07/2002
, entre
vendedor

CIRO DOS SANTOS ROCHA
e os
compradores
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI.

Portanto, pelo que se denota, a integralidade do imóvel pertence ao apelado
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e sua mulher, inclusive confirmado em seara de contestação, oportunidade em que requereram nova prova pericial (
ID nº 109893968
).

Ao proferir o despacho saneador (
ID nº 109893979
), o Juiz singular entendeu a necessidade da instrução probatória, principalmente para aquilatar o transcurso do tempo configurador da prescrição administrativa. Ainda, entendeu que o autor/apelante não fazia jus à antecipação da tutela para ser imitido na posse, diante da ausência do dano irreparável, uma vez que permaneceu inerte por anos sem exercer o seu direito.

A final, o juiz singular deu por saneado os autos, determinando a realização de
nova perícia e indeferiu a antecipação de tutela
.

Contra tal decisão, o autor/apelante
EDISON MARTINS GOMES
interpôs o
Agravo de Instrumento nº 109282/2015
, também de minha relatoria, o qual, diante das provas até então produzidas, em especial do laudo pericial já existente,
proveu o recurso
, em consequência, foi deferida a antecipação da tutela, determinado que os agravados, ora apelados, desocupassem o imóvel no prazo de 15 dias. Confira o voto condutor do acórdão julgado à unanimidade:

"(...) Trata-se de ação reivindicatória com pedido de indenização contestada com argumentos que se direcionam à eventual ocorrência da prescrição aquisitiva e, ainda, na possibilidade do exercício do direito de retenção.

Portanto, não é caso de julgamento antecipado da lide, pois há de se comprovar vários fatos que somente o serão por meio da instrução processual.

Então, a instrução se mostra indispensável, razão pela qual não há como julgar antecipadamente a lide.

Quanto ao pedido de antecipação tutelar, ele também não procede.

Pelo que consta, estamos em tese diante da possibilidade de ter havido o transcurso de tempo configurador da prescrição administrativa, o que somente poderá ser aquilatado com a realização da instrução processual, fato este que não me dá a certeza para reconhecer a verossimilhança do alegado.

Da mesma maneira, o autor permaneceu inerte por anos sem exercer o direito que agora alega ter, de modo que impede que ocorra, agora, o reconhecimento da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logicamente, não faz jus, neste momento, de ser imitido na posse direta do bem.

A ilustrar:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. Havendo a necessidade de ampla dilação probatória, não há de se falar em antecipação da tutela (TJMG – 14ª Câmara Cível – AI. nº 10470130061281001 – Rel. Rogério Medeiros – J. 23.05.2014).

Ademais, diante da pretensão do autor de ser indenizado e dos réus em reterem o imóvel até que também os sejam, mostra-se primordial que se realize outra perícia no local a fim de constatar com maior riqueza de detalhes a locação da área, inclusive com a utilização de GPS, como também para avaliar as benfeitorias ali existentes, o que não foi feito na ação de produção antecipada de prova.

Isto posto, dou o processo por saneado,
reconhecendo nesta ocasião a necessidade de se realizar nova perícia mais detalhada no local litigioso, por perito altamente capacitado e com aparelhagem moderna, extraindo todas as informações imprescindíveis ao deslinde desta ação
, de modo que, por ausência do preenchimento dos requisitos contidos no artigo 273, caput e inciso I, do CPC, nego a antecipação tutelar
.

Então, transcorrido o prazo para recurso, façam-me os autos conclusos para as ulteriores deliberações (...)".
Grifei
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, em especial o LAUDO PERICIAL de fls.162/196-TJ, de se concluir que é
totalmente desnecessária nova perícia
.

Isto porque, a PERÍCIA TÉCNICA em tela foi elaborada com extrema precisão, coerência e de forma detalhada, corroboradas por fotos de satélites ano a ano, além reprodução fotográfica colhida pessoalmente pelo expert no local do litígio.

Igualmente verifica-se que o laudo foi conclusivo no sentido de demonstrar que a individualização do imóvel reivindicado guarda relação com título de domínio apresentado pelo agravante, bem como inexiste documentação deslocada. Confira os
quesitos 1 e 8
, bem como parte do
RESUMO DO LAUDO PERICIAL
:

"
1.
Considerando os elementos técnicos do mosaico de localização e restituição elaborado pelo INTERMAT. pede-se ao Sr. Perito Judicial que os limites extremos do referido lote sejam identificadas no chão por coordenadas geográficas da real localização de ponto limítrofe do lote, dando individualmente cada ponto com a corresponde nte coordenadas geográfica.

RESPOSTA

Quesito prejudicado, pois não existe o referido mosaico do INTERMAT no processo, apesar de ser pedido judicialmente, este não foi fornecido pelo órgão competente.
Ao juízo em estudo constante e analisando imagens de satélite anexo a este laudo, conferindo divisas dos ocupantes dos títulos vizinhos no solo e por imagem de satélite damos como certo a localização da área do AUTOR
." Grifei -
fls.163-TJ
.

"
8.
- Existe documentação deslocada, suplantada sobre o imóvel do autor? Qual a real localização de todos os documentos envolvidos, no referido imóvel? O imóvel tem ponto de amarração imutável, rio? O título primitivo do imóvel vistoriado tem ponto de amarração de fácil identificação?

RESPOSTA

Não existe documentação deslocada em cima da área vistoriada.

O título primitivo do imóvel (Claro Rosa do Nascimento) conforme descrição do mesmo, está localizado a margem direita do Rio Tartaruga, também denominado de Rio Manitssua - Missú, veja planta do imóvel. O mesmo faz divisa com a Gleba Santa Felicidade, hoje parte da mesma parte da mesma pertence a Roque Gragnone e sua demarcação foi realizada nos idos de 1976
e
está com os seus domínios perfeitamente demarcados
."

Grifei
-
fls.169-TJ
.

"
RESUMO DO LAUDO PERICIAL

Apesar de encontramos deslocamentos nas divisões internas dos títulos definitivo
expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Benedito Cancio e Claro Rosa do Nascimento,
a escritura do Sr. Edison Martins Gomes está com seus 1imites perfeitamente ajustáveis ao solo, vejamos sua situação.

Descrição do perímetro, com área encontrada 2.441,28 há

Inicia no marco n ° 1 com coordenadas planas UTM de 708662.5500 e 8664944.: 700 a
margem do Rio Tartaruga também denominado Manitssua Missu
e seguindo pela divisa de Associações de Curso de Cuiabá Ltda., e pela divisa desta com azimute c 2 132 °22'00" e a distância de 7.784,59 metros (Sendo parte da área ocupada pelo Sr. leneu Jacob Lerner e Ciro Rocha dos Santos) até o marco 2, este marco está localizado a margem da estrada com as coordenadas planas UTM 714374.1700 e 8659698.5 400 e com azimute verdadeiros 29 °14'29" e a distância de 3.401,97 metros divisando pela estrada sucessores de Darcí Carneiros (Ari Hofman) até o marco 3, desse narco localizado a margem da estrada (entroncamento) e com coordenadas planas UTM de 716036.0000 e 8662667.0000 e com o azimute verdadeiro de 311 °05'54" por estrada e divisa de Roque Gargrioni e a distância de 7.474,21 metros até o marco 4, desse marco localizado a margem direita do Rio Tartaruga ou Manitssua Missu com coordenadas planas UTM de 710418.6500 e 8667595.4100 e seguindo Rio acima em vários rumo e distancias pela margem do Rio mencionado até o marco 1, ponto de início dessa descrição (...)" .
Grifei

-
fls.172-TJ
.

De mais a mais, os próprios agravados informaram ao expert que são
POSSEIROS
sem qualquer título de domínio, conforme se denota do
quesito 2
:

"2.
Depois de detectado os limites do lote, pede-se ao senhor perito judicial identificar os ocupantes do imóvel vistoriado e certificar a que títulos estes o ocupam, se como meros posseiros, se detentores de títulos dominiais. Se títulos dominiais, qual sua real localização, se for dei locado. Quem primeiramente transportou-os para o local indevido

RESPOSTA

Na área vistoriada foi localizado os seguintes ocupantes, todos se denominam
POSSEIROS
sem qualquer título de domínio -
conforme informações dos próprios ocupantes da área vistoriada
.

1- Ciro Rocha dos Santos

2- José Altemir Ottoni

3- Reneu Jacob Lerner " .
Grifei
-
fls.163-TJ
.

De igual sorte, o laudo pericial informou sobre as benfeitorias existentes, bastando observar os
quesitos 3
formulado pelo agravante e
quesito 1
dos agravados:

"
3 -
Após a identificação dos possíveis ocupantes do imóvel vistoriado, deverá o senhor perito descrever e dimensionar a área ocupada, quantificando as benfeitorias existentes e localizando-as.

RESPOSTA

Todas benfeitorias estão calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no
QUESITO 2
com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos (...)" . -
fls.164-TJ

"1 -
Informar o Sr. Perito, quais as benfeitorias existentes dentro da área levantada.

RESPOSTA

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo seu arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura, tendo sede nova ou sede antiga veja fotos 01,02,05,06 e imagem de satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe, cercas, estradas e local onde existia a antiga sede (veja foto n° 15) e ocupa 385,65 há de área utilizada para pasto e parte sendo enleirada (mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr. Reneu Jacob Lemer existe casas, antigo curral, e 316,65 há com invernadas na data da perícia veja fotos 07,08,09,10,11, 12,13 e 14, veja imagem da área." -
fls.170-TJ

Se não fosse o bastante, quando da realização da perícia em seara de
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova
(fls.74/84-TJ), foi garantido às partes a ampla defesa e o contraditório, oportunizando a formulação de quesitos, nomeação de assistentes, manifestação a respeito do laudo e produção de laudo paralelo, sendo, posteriormente, o LAUDO PERICIAL
homologado por sentença
(fls.220/222-TJ), a qual
não foi objeto de recurso
.

Portanto, não obstante o entendimento do
Dr.PAULO MARTINI
em realizar nova perícia em face das

atuais aparelhagens modernas e de perito altamente capacitado
, de se
concluir que tal providência se revela absoluta e totalmente desnecessária
, sob pena de se reabrir a instrução processual e perpetuar o debate sobre a mesma questão, muito mais ainda quanto a perícia anterior foi realizada com extremada dedicação e altamente conclusiva.

Ademais, a insatisfação de uma das partes com a prova pericial não tem condão de reabrir a discussão com nova prova técnica, exceto se logo após a conclusão da perícia,
no prazo de manifestação sobre o laudo
, uma das partes requerer laudo complementar ou até uma nova perícia com outro profissional, principalmente se comprovado que os trabalhos foram realizados irregularmente ou não se cumpriu os ditames legais, que não é o caso dos autos.

No caso em comento, nunca é demais lembrar que, embora regularmente intimadas do laudo pericial anteriormente apresentado, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para sua manifestação, cuja inércia tem o condão de fazer operar a preclusão consumativa para o mesmo questionamento (individualização da área e benfeitorias existentes), inclusive, o laudo foi homologado por sentença, com certidão de trânsito em julgado.

Por seu turno, preclusão, segundo o mestre
NELSON NERY JUNIOR
, é a perda da faculdade de praticar ato processual. In casu, operou-se a preclusão temporal, que “se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tivesse praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular”. (
in “Código de Processo Civil Comentado”, editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, 1999
).

No mais, os agravados já discutiram a matéria em ação própria através do ajuizamento de duas ações de USUCAPIÃO, os quais foram julgados improcedentes (
Ação de Usucapião nº. 69/2010
(fls.374/377-TJ) e
Usucapião nº.265/2005
(fls.380/382-TJ), e encontram-se sob o manto do trânsito em julgado, inclusive na primeira, decidida pelo mesmo Juiz da causa, este demostrou ter pleno conhecimento dos conflitos na região ao definir: "Diante dos conflitos naquela região, a posse nunca foi exercida de forma mansa, pacífica e de boa-fé, tudo a ensejar a improcedência da ação".

Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há a mínima possibilidade de se cogitar nova perícia.

Quanto à antecipação de tutela, tendo que o direito socorre ao agravante.

Isto porque, dispõe o art. 273, do CPC, que o juiz poderá antecipar os efeitos da tutela, desde que existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Com efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
, o seguinte:

" Para alcançar a satisfação antecipada do direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 273).

As medidas de urgência, seja na tutela cautelar, seja na tutela antecipada, apresentam-se sempre como excepcionais e não como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos rigorosos da lei."
(in " Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., Forense:Rio de Janeiro, 2004, p.46).

Lado outro, para a concessão de tal medida não pode haver risco de irreversibilidade, conforme § 2º do art. 273 do CPC, que dispõe:

"
Art. 273: § 2º: Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado."

Quanto à antecipação de tutela atinente à pretensão reivindicatória, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação da autora/agravante acerca do domínio da coisa perfeitamente identificada e da posse injusta dos réus/agravados.

In casu, examinando o conjunto probatório, resta evidente a verossimilhança das alegações, através de prova inequívoca no sentido de que o agravante é o proprietário do imóvel objeto da ação, bastando verificar da Certidão do 1º Ofício do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Sinop, em especial o Registro da MATRÍCULA nº.1068, tendo como registros anteriores as matrícula de números 1295 e 2827, ambas do 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (fls.258260-TJ).

E mais, de todas as certidões juntadas (fls.256/268-TJ), é perceptível toda a CADEIA DOMINIAL do imóvel em discussão.

O título primitivo foi expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de BENEDITO CÂNCIO, sob MATRÍCULAS 12.951 E 19.956, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, correspondendo a uma área maior (fls.263/264-TJ),

Na sequência, conforme AV-2 das mesmas matrículas, o imóvel foi transferido para COMPOLINA DE COLONIZAÇÃO LIMITADA, com a abertura da MATRÍCULA nº. 39.011 (AV-2-12951 - Fls.263-TJ) e Certidão de fls.262-TJ, do Serviço Notarial.

Após, o imóvel foi transferido para várias pessoas, conforme AV1 da Matrícula nº. 39.011 (fls.262-TJ), dentre eles ANTONIO PRESOTO, WILSOM PRESOTO e tais transferências ocorreram através da abertura da MATRÍCULA nº. 1295 perante o 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (fls.255-TJ).

Na sequência, foi aberta a MATRÍCULA nº. 2827 (fls.255-TJ), onde ANTÔNIO PRESOTO transferiu 1/6 do imóvel para WILSON PRESTO e OUTROS, denominado "MANITSAUÁ MISSÚ", com área de 2.420 hectares (1.000 alqueires paulista).

Com a instalação do Serviço Notarial e Registral de Sinop-MT, restou aberta a MATRÍCULA nº. 1068, tendo como registros anteriores às Matrículas 1295 e 2827, ambas do 6º Ofício do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT (fls.258/260-TJ).

Desta matrícula (1068), verifica-se que a cadeia dominial continuou se desenvolvendo linearmente até a AV-9 (R-09-1.068), no qual consta a transferência definitiva do imóvel ao autor agravado EDISON MARTINS GOMES. Deste modo, resta demostrada a propriedade do agravante.

Quanto à individualização, de igual sorte, resta demonstrada nos autos, não só pela cadeia dominial, mas também pela prova pericial que confirma que o imóvel possui localização certa, além das fotografias tiradas pelo satélite Landsat ETM + 7, bandas 5,8 e 3, composição RGB, com órbitas e pontos 226-068 (fls.267/2730 e igualmente pela visualização do bem através de mapa de localização de fls.280-TJ.

No tocante à posse injusta, há fortes indícios de tal desiderato, primeiro em face do não reconhecimento da posse mansa e pacífica em uma das ações de usucapião.

Segundo, os próprios agravados informaram que se encontram na área litigiosa na condição de posseiros sem qualquer título de domínio, conforme quesito acima descrito, logo, diante da ausência de outro título que suplante o título imobiliário do proprietário, tem-se por injusta a posse dos agravados, nos termos do art.1.228 do CPC.

"Art.1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de revê-la do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha"
.

No que tange à posse injusta por terceiro não proprietário,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
, esclarece:

"(...) o conceito de posse injusta, para efeito de ação reivindicatória, não é o mesmo que prevalece para os interditos possessórios. No campo da tutela interdital qualquer posse merece proteção, desde que não violenta, clandestina nem precária.
No âmbito, porém, da ação dominial por excelência, que é a reivindicatória, fundada no art. 524 do Código Civil, injusta é qualquer posse que contrarie o domínio do autor
(...)"
(in, Propriedade e Direitos Reais Limitados - Direitos Reais II, Aide, p.9
1) -

Grifei
.

Ainda na lição de
PAULO TADEU HAENDCHEN
e
RÊMOLO LETTERIELLO
:

"(...) A posse do réu deve ser injusta para ter sucesso a reivindicatória . (...)
Para esse fim, a posse injusta é a detenção ou a posse sem título de propriedade ou sem o caráter de posse direta adquirida por meio das vias adequadas"
.
(in: "Ação Reivindicatória", 5ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 34/39
).
Grifei
.

Sobre o tema, já se posicionou o nosso Tribunal:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS NO CONCERNENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA REIVINDICADA, COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO SOBRE O BEM LITIGIOSO E DA POSSE INJUSTA DADEMANDADA (...) Em se tratando de ação reivindicatória, a
simples ausência da provada titularidade do domínio por parte do réu caracteriza a injustiça da sua posse

(...)".
(TJMT - RAI nº. 34675 - Relator: Des.JOSÉ FERREIRA LEITE - julgamento: 30/08/2006).
Grifei
.

Assim, conforme se observa, resta presente a verossimilhança das alegações do agravante, através de prova inequívoca, quais sejam: a demonstração do domínio, o imóvel devidamente individualizado e relevantes indícios de posse injusta dos agravados, portanto, restando verificar o outro requisito, qual seja, o
fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação.

O fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação é patente, uma vez que o agravante vem sendo privado de usar, gozar e dispor de seu imóvel, bem como os prejuízos até então suportados são imensuráveis.

O perigo da demora apresenta-se muito mais acentuado se levarmos em consideração que o agravante é pessoa
SEPTUAGENÁRIO (+ de 75 anos),
correndo o risco de não mais ver a posse do seu imóvel restituída ainda em vida.

Desta forma, restando preenchidos os requisitos do art.273 do CPC, o deferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe.

Logo, diante de todas as circunstâncias, a decisão recorrida da lavra do Juiz de Direito -
Dr.Paulo Martini
-, deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência,
defiro

o pedido de antecipação de tutela
, devendo os agravados
desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias
. Decorrido o prazo, sem qualquer desocupação, deverá ser

expedido de imediato o competente mandado de imissão de posse
em favor do autor/agravante, com ordem de arrombamento e força policial, se for o caso.

É como voto.-“

O presente acórdão extraído do
RAI nº 109282/2015
, foi objeto de
três (03)

embargos de declaração
, todos de minha relatoria. Um oposto por
BEATRIZ LAUXEN OTTONI
(
nº 43198/2016
), outro por
RENEU JACOB LERNER e sua mulher
(
nº 43984/2016
) e o último por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI e sua mulher
(
nº 43960/20126
). Todos foram rejeitados nos
ID nº 109893986
,
ID nº 109893986
e
ID nº 109893986
.

Ainda em face de tal acórdão foram ajuizados três Embargos de Terceiros, os quais não obtiveram êxito.

Também, contra tal acórdão, foi apresentado
Recurso Especial
, todavia, a Desembargadora CLARICE CLAUDINODA SILVA, na condição de vice-presidente deste TJMT, não admitiu o recurso, transitando em julgado o acórdão em
06/06/2017
.

Conforme se denota desta decisão transitada em julgado, além da antecipação de tutela, esta Segunda Câmara Cível entendeu da desnecessidade de nova prova pericial, já que considerou a primeira perícia conclusiva, a qual foi homologada sem qualquer manifestação, portanto, estando acobertada pelo manto da preclusão.

De igual sorte, na ocasião mostrou-se duvidosa a justa posse dos requeridos/apelados, todavia, estes poderiam demonstrá-la através da instrução processual no feito principal, inclusive através de prova testemunhal.

Inclusive, em se tratando de usucapião, os tribunais pátrios consideram a prova testemunhal mais importante do que a documental, principalmente por se tratar a posse de “situação de fato”, confira:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DEFERIMENTO DA REFERIDA MODALIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO POR CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE. ÔNUS DA PROVA DO USUCAPIENTE. RECURSO DESPROVIDO.1.
Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos da norma do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, e o decurso do prazo do período aquisitivo
. 2. Tratando-se de questão eminentemente fática,
faz-se imprescindível a dilação probatória, para a aferição de aspectos relevantes da causa e a sua adequada solução
. 3.
A posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, requer o exame da matéria de fato, o que demanda dilação probatória, sobretudo por meio de prova testemunhal
. 4.
Tendo sido deferida a produção da prova testemunhal, frustrando-se sua concretização por conduta desidiosa atribuível à parte, tem-se como consequência a improcedência do pedido
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.019866-9/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019)

Ocorre que, no caso em tela, foi deferida na origem a prova oral (depoimento pessoal das partes e testemunhal), sendo designada audiência de instrução debates e julgamento, todavia, o rol de testemunhas dos requeridos/apelados fora apresentado intempestivamente, sendo declarada a preclusão pelo juízo singular:

(...)

Desta forma, a audiência de instrução (
ID nº 109893994
) resumiu-se no depoimento oral do requerente, o qual ratificou o constante na petição inicial da ação reivindicatória.

Portanto, deixaram os requeridos/apelados de produzirem provas importantes, especialmente quanto à situação fática relativa à sua propalada posse mansa e justa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, e o decurso do prazo do período aquisitivo, ônus que lhes incumbiam.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT e Câmara:

"USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
No usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente
.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC."
(TJMT - N.U 0028049-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA E FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO –
INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – COMPROVAÇÃO – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO TESE DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE COM ANIMUS DE DONO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO PROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais o ato sentencial deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Dialeticidade atendida. 2 –
O julgador não desprezou nenhumas das arguições (preliminares e de mérito), advertiu que as partes são legítimas, há provas dos fatos articulados na inicial e que os Apelantes (réus) não lograram êxito em desconstitui-las, bem como não apresentaram pedido contraposto de exceção de domínio pela usucapião. Todas essas questões foram fundamentadas, embora de maneira sucinta. Sentença válida e está fundamentada.
3 – Na hipótese, os Apelantes fazem verdadeira confusão entre o instituto da inépcia da inicial com as condições da ação. O artigo 17 do Código de Ritos diz que é necessário ter interesse processual e legitimidade para o ajuizamento da ação. Como consequência da ausência do interesse de agir e/ou da ilegitimidade para a causa deverá ser proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e não por inépcia.

4 - Conquanto o promitente adquirente Genil de Pinho, companheiro de Márcia, não tenha sido incluído no polo ativo logo na petição inicial, no decorrer do trâmite processual A questão foi resolvida, não havendo que falar em vício de procedimento, muito menos em nulidade a ser declarada. 5 –
Comprovada e individualizada a área pretendida na reivindicatória, ausente o exercício da posse com animus domini pelos demandados, é necessário manter a procedência da pretensão reivindicatória
.
(TJMT - N.U 0000762-44.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO - TEMPO DE EXERICÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA - ANIMUS DOMINI - PROVA DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A usucapião é o meio pelo qual o possuidor de um imóvel, de forma mansa e pacífica, busca a sua propriedade em razão do tempo de exercício da posse, bem como do animus domini (vontade de ser dono).
- O Código Civil de 2002 alterou o prazo para implementação da usucapião extraordinário, cujos requisitos a serem cumpridos estão previstos pelo art. 1.238.
Considerando que por meio das provas apresentadas a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.”
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0106.17.001801-9/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 03/03/2021)

Desta forma, diversamente da conclusão do douto magistrado sentenciante, se não restou comprovada de forma cabal a posse mansa e pacífica da área litigiosa, certo é que a posse dos apelados se mostra injusta, assim sendo, a ação reivindicatória deveria ser julgada totalmente procedente.

Ademais, a prova testemunhal era de suma importância – até porque, os posseiros
CIRO DOS SANTOS ROCHA e RENEU JACOB LERNER,
os quais venderam sua parte da área para
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, já havia anteriormente discutido a matéria em ação própria, através de ajuizamento de duas ações de USUCAPIÃO, inclusive no Contrato de Compra e Venda entre
RENEU e sua mulher
e
JOSÉ
, os primeiros declararam sobre a existência do pedido de USUCAPIÃO intentada em favor dos VENDEDORES.

No tocante à USUCAPIÃO de
CIRO DOS SANTOS ROCHA
(
nº 5707-48.2005.811.0015
), analisando o site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que aludida
Ação de Usucapião
foi julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão do autor não ter demostrado em nome de quem estaria inscrito o imóvel, tampouco delimitou a área a ser usucapida.

Inclusive, mesmo depois de vários aditamentos da inicial da usucapião, entendeu o juiz que não foi possível saber que área se pretendia usucapir, muito menos não sabia quem são os réus da ação.

Não satisfeito com a decisão proferida na
ação de

USUCAPIÃO
,
CIRO DOS SANTOS ROCHA
ajuizou ainda
Embargos de Terceiro nº 0014275-67.2016.8.11.0015
, em face de EDISON MARTINS GOMES, todavia, em grau de recurso foi aplicado o efeito translativo, extinguindo o feito na origem.

Com relação à
Ação de USUCAPIÃO
de
RENEU JACOB LERNER,
este foi julgado improcedente diante dos conflitos existentes naquela região, declarando o juiz que a posse nunca foi exercida de forma mansa, pacifica e de boa-fé. Confira a citada sentença:

(...)

Portanto, diante de todas estas circunstâncias, se fazia necessária a prova testemunhal, a qual foi declarada preclusa, o que torna a posse dos apelados injusta, bem como macula o direito da prescrição aquisitiva, assim, neste desiderato, a sentença deve ser reformada.

De mais a mais, deve ser ressaltado que não obstante a aquisição da totalidade da área por JOSE ALTEMIR OTTONI, os vícios das posses anteriores perseguem consigo, logo, se a posse dos antecessores
era injusta
, por óbvio que não se pode dizer que a posse do sucessor se transmudou para
posse

justa
.

Todavia, ainda que por uma eventualidade se considerasse a posse justa dos apelados, incabível a usucapião extraordinária da forma como fundamentada pelo juízo singular.

Na hipótese, o magistrado sentenciante considerou o início da posse dos apelados em
18/08/1992
, data de possível autorização para desmate fornecido pelo
IBAMA
findando na data da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em
08/11/2010
, portanto, decorrendo aproximadamente 18 anos, restando assim, preenchidos, segundo a sentença, os requisitos do
artigo 1.238 do Código Civil
. Aliás, para melhor compreensão transcrevo trecho desta parte da sentença recorrida:

“(...) No entanto, pertinente ao terceiro requisito essencial à propositura da presente ação, qual seja posse injusta, na espécie, não foi demonstrado. A parte requerida suscitou em sua defesa a propriedade do imóvel por meio de prescrição aquisitiva (usucapião), a qual está caracterizada.

Na reivindicatória o proprietário vai retomar a coisa não de qualquer possuidor ou detentor, porém daquele que a conserva sem causa jurídica, ou possui injustamente. É a ação do proprietário que tem título, mas não tem a posse, contra quem tem posse, mas não tem título.

A versão probatória é de que o imóvel rural combatido é ocupado há mais de 17 anos pela demandada. Não se demonstra a posse injusta que, por sua vez, alega a posse com ânimo de dono, sem oposição e sem interrupção, sobre o imóvel, por mais de 10 anos
.

Conforme explica a doutrina:

"A possibilidade de a posse continuada gerar a propriedade justifica-se pelo sentido social e axiológico das coisas. Premia-se aquele que utiliza utilmente do bem, em detrimento daquele que deixa escoar o tempo, sem dele utilizar-se ou não insurgindo que outro o faça, como se dono fosse. Destarte, não haveria justiça em suprimir-se o uso e gozo de imóvel (móvel) de quem dele cuidou, produziu, residiu por longo espaço de tempo, sem oposição”. (Silvio de Salvo Venosa, Código Civil Interpretado, 2.ª edição, 2011, Editora Atlas, p. 1.245/1.246).

Assim, para a aquisição da propriedade através de usucapião, devem ser cumpridos os requisitos definidos em lei, observado inclusive o prazo no qual o adquirente exerce a posse do imóvel, bem como a inocorrência de interrupção ou oposição.

É o teor do art. 1.238 do CC:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
."

A parte requerida exerceu posse mansa e pacífica até o momento da citação da ação reivindicatória, que ocorreu em 08.11.2010 (p. 04, 224- v e 226-v).

A parte requerente a todo tempo tenta demonstrar que área em discussão era palco de constantes conflitos agrários ocorridos. Entretanto, não demonstrou nada a respeito. O fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico "allegatio et non probatio quasi non allegatio".

Convém ressaltar, ainda, que o autor somente ajuizou a presente demanda no ano de 2010, quando o período aquisitivo da usucapião extraordinária já havia sido completado
.

A perícia realizada no imóvel assim concluiu (p. 164/175):

“A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE - Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da presente reivindicatória
.

As fotos colacionadas às p. 1.266/1.326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos.

No mais, a parte requerente também afirmou que a usucapião ventilada pela defesa não deveria prosperar, pois estaria acobertada pela coisa julgada.

Observado das sentenças de p. 929/951 que não foi julgado o mérito da usucapião em si, mas ambos vereditos foram extintos por faltarem requisitos formais a sua comprovação, especialmente a localização, que agora, em razão da antecipação de provas aventada pela parte autora, foi possível delimitar o imóvel
.

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

Neste caso há modificação quanto a causa de pedir, posto que alegou fatos que diferem dos trazidos primeiramente, uma vez que necessariamente esta demanda apresenta um prazo decorrido para a constituição do direito diverso do transcorrido nas outras ações.

Deste modo esta demanda é diversa da anterior. Sendo assim, não há qualquer impedimento ao desenvolvimento normal do processo, pois a coisa julgada material impede somente a repetição da demanda anteriormente julgada. O pedido deve ser analisado de acordo com a causa de pedir, pois a defesa deste auto possui fundamentos de fato diversos dos outros processos.

Destarte não há o que se falar em coisa julgada.

Desta forma, comprovado pela requerida que possui o imóvel pelo prazo até maior que de 15 (quinze) anos, necessário reconhecer seu direito à aquisição prescritiva
”. (...)”

Todavia, esqueceu o douto magistrado de aplicar ao caso a regra de transição do
artigo 2.028 do Código Civil
.

É sabido que, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos dos
parágrafos únicos dos artigos 1238 e 1242, ambos do Código Civil/2002
, aplicar-se-ia o
artigo 2.029 do Código Civil
:

“Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916.”

No entanto, no presente caso, em que se discute tão somente a posse, aplica-se o
artigo 2.028 do Código Civil
:

Art. 2.028
. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Logo, considerando que o início da posse se deu em
18/08/1992
e se estendeu até
08/11/2010
, certo é que entre a data do alegado início de posse dos apelados e a entrada em vigor do novo Código Civil (
janeiro de 2003
) transcorreu mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (20 anos para usucapião extraordinário).

Deste modo, aplicável à espécie os prazos da lei anterior, mais precisamente o prazo de
20 (vinte) anos

para a usucapião extraordinária, conforme prescreve o
artigo 500 do Código Civil/2016
e não
15 (quinze) anos
do
artigo 1.238 do Código Civil/2002
, como sustentado na sentença singular.

Com efeito, ainda que fosse possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva através de exceção de usucapião extraordinária, o direito não socorre aos apelados – até porque, entre a data de
18/08/1992
até o dia
08/11/2010
(período reconhecido na sentença), não teria transcorrido o prazo de 20 anos, levando em consideração a regra de transição.

Sobre idêntico tema, confira os seguintes arrestos do STJ:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CC/16, DADA A APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO CC/02. VINTE ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
. PRAZO QUE SE IMPLEMENTA NO CURSO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 10/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 2. Ação de usucapião extraordinária. 3. O propósito recursal é definir se é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva quando o prazo exigido por lei se implementa no curso da ação de usucapião. 4.
O prazo da prescrição aquisitiva da propriedade aplicável à espécie não é o de 15 (quinze) anos previsto no art. 1.238 do CC/02 para a usucapião extraordinária, mas sim o de 20 (vinte) anos previsto no art. 550 do CC/16 para o mesmo fim, dada a aplicação da regra de transição prevista no art. 2.028 do novo Código Civil.
5. O julgador deve sentenciar o processo tomando por base o estado em que o mesmo se encontra, recepcionando, se for o caso, fato constitutivo que se implementou supervenientemente ao ajuizamento da ação. É dizer: a prestação jurisdicional deve ser concedida de acordo com a situação dos fatos no momento da sentença (...)." (
STJ - REsp 1720288/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238, CAPUT, DO CC. PRESCRIÇÃO QUINZENAL. TERMO INICIAL. ART. 2.028 DO CC. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO
. SÚMULAS N° 7 E 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novNo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003
. Precedentes.3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 02/12/2019)

"RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. 1. Descabida a tese de que o prazo prescricional teria início na data do decreto expropriatório, pois não se trata de desapropriação direta, mas indireta. Isso porque apesar de ter sido inicialmente observado o processo de desapropriação, a indenização não foi paga, nos termos do pactuado entre expropriante e expropriado, de modo que o acordo não se aperfeiçoou assim como a desapropriação direta que se convolou em indireta. 2
. O prazo de cinco anos de que trata o art. 10 do Decreto 3.365/1941 dirige-se ao expropriante, cabendo a ele ajuizar a ação ou efetivar acordo dentro do prazo quinquenal, o que não se confunde com o prazo de que dispõe o expropriado para intentar ação de desapropriação indireta.3. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos
" (Súmula 119/STJ). 4. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo da usucapião extraordinária para 10 (dez) anos (art. 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observar as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotando-o nas expropriatórias indiretas. Precedentes: REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013. 5. Especificamente na hipótese dos autos, levando-se em conta que o recorrente o recorrente está na posse do imóvel desde desde 9.3.1998 e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do código revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, incide o prazo decenal do atual Codex , a partir de sua entrada em vigor 11.1.2003. 6. Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 26.2.2010, consoante consta do acórdão recorrido, antes do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do Código Civil de 2002, não se configurou a prescrição. 7. Recurso Especial não provido."
(STJ - REsp 1654965/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)

Portanto, não restam comprovados os requisitos da usucapião, ônus que incumbia aos apelados, a sentença deve ser reformada também neste item.

Sobre o tema deste Tribunal, inclusive de minha relatoria:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002 – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA POSSE COM ANIMUS DOMINI – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado pelo autor o preenchimento dos requisitos do art.1.238 do CC/2002, tais como o exercício público de posse contínua e a de seus antecessores, com animus domini e sem qualquer oposição dos proprietários por mais de quinze anos, não há que se reconhecer o direito do possuidor à prescrição aquisitiva (usucapião)
.
Considerando que por meio das provas apresentadas, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os requisitos legais para a aquisição da propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15
, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.-"
(TJMT - N.U 1000152-83.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE ANIMUS DOMINI, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a prova constante dos autos não demonstra o exercício da posse, enquanto realidade fática de exteriorização do domínio perante a comunidade local, pelo prazo legalmente exigido, deve ser julgado improcedente o pedido de aquisição originária da coisa pela usucapião"
(TJMT -N.U 0004666-58.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021)”

Se não fosse o bastante, vale destacar ainda que o prazo prescricional se interrompe uma única vez, conforme entendimento pacificado do STJ, assim sendo, este pode ter sido interrompido quando da citação dos apelados na
Ação Cautelar de Produção de Provas
em
abril de 2005
, sendo assim, não haveria sequer preenchimento os 15 anos do artigo 1.238 do Código Civil/2002:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes.
2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista, "[a]
ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo. (...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa (CPC/1973, art. 219
; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio". 3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021)

"Se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo.".
(STJ - Aglnt no AREsp 903.300/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, Dje 22/11/2018)

Desta forma, por qualquer ângulo que analise a causa, o direito socorre esta ao lado do apelante, razão pela qual a sentença deve ser reformada, de modo que a ação reivindicatória seja julgada procedente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, por consequência,
declaro procedente em todos os seus termos a ação reivindicatória
, confirmando a antecipação da tutela concedida no
RAI nº

109282/2015.

No mais, inverto o ônus da sucumbência”.

“Na qualidade de primeiro vogal pedi vista dos autos, para melhor análise.

Considero pertinente fazer os seguintes apontamentos:

1- Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDISON MARTINS GOMES
, em face de sentença prolatada que, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0004419-89.2010.8.11.0015 - Código nº 275747 – proposta em desfavor de
JOSE ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, RENEU JACOB LERNER e BERNARDETE LERNER (Apelados)
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido.

A eminente Relatora – Desa. Marilsen Andrade Addario, em síntese,
DEU PROVIMENTO
ao recurso, considerando cumpridos os requisitos para a procedência da reivindicatória, quais sejam: titularidade (domínio – propriedade), identificação e individualização da coisa e posse injusta dos Requeridos/Apelados.

Além disso, a Relatora considerou que os Apelados não fazem jus à prescrição aquisitiva por meio de ajuizamento de usucapião extraordinária.

Mencionou a Relatora que, após o ajuizamento de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, na qual foi realizada prova pericial, que constatou que se encontravam na área os Apelados JOSÉ ALTEMIR OTTONI e RENEU JACOB LERNER, e
foi homologada sem qualquer manifestação em contrário
, ingressou o ora Apelante com a reivindicatória.

Apontou a existência de 2 (dois) contratos particulares de compra e venda de imóvel rural, entre os vendedores RENEU JACOB LERNER e BERNADETE LERNER e o comprador JOSÉ ALTEMIR OTTONI, firmados em março de 2006, constando cláusula em que o comprador declara ter conhecimento da existência de uma escritura da família VESSONI e de EDISON MARTINS GOMES, sobrepondo as escrituras e matrículas. E que o outro contrato também figura como comprador JOSÉ ALTEMIR OTTONI e BEATRIZ LAUXEN OTTONI, de modo que a integralidade do imóvel pertence a este último casal.

Diante da situação exposta, em fase de saneador, o Magistrado singular entendeu pela necessidade de instrução probatória, a fim de se verificar a existência ou não de transcurso de tempo para configuração da prescrição e indeferiu o pedido de antecipação de tutela para imissão na posse, entendendo ausente o dano, eis que os Autores/Apelantes permaneceram inertes por anos, sem exercerem o direito invocado.

Em face do indeferimento, foi interposto Agravo de Instrumento (n. 109282-2015), com a Relatoria da Desa. Marilsen, sendo o recurso provido, deferindo-se a antecipação de tutela e sendo determinada a desocupação do imóvel pelos Requeridos/Apelados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em face do julgamento do mencionado agravo foram interpostos Embargos de Declaração e também Embargos de Terceiro, todos sem êxito, sendo que contra o acórdão foi interposto Recurso Especial, sendo ele inadmitido.

Considerou a ilustre Relatora pela desnecessidade de nova prova pericial, destacando que a primeira encontra-se preclusa; e também que se mostrou duvidosa a posse justa pelos Requeridos/Apelados, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião, por meio de prova testemunhal, a qual é considerada até mais importante que a documental pelos Tribunais pátrios.

Consignou, portanto, que os Requeridos/Apelados deixaram de produzir provas importantes, especialmente quanto à situação relativa à posse mansa, justa e pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono, além do decurso de prazo do período aquisitivo.

Ressaltou que o reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária não é possível, pois entre 18/08/1992 e 08/11/2010 não transcorreu o prazo de 20 anos, levando-se em consideração a regra de transição, prevista no artigo 2.028 do Código Civil/2002.

Ademais, salienta que o prazo prescricional foi interrompido em abril de 2005, quando os Apelados foram citados na Ação Cautelar de Produção de Provas.

Em complementação de voto, após adiamento, entendeu a Relatora que:

“(...) os dispositivos legais reportados acima, dão conta de que, pelo período em que ficou o invasor no imóvel, deve arcar com o pagamento das
perdas e danos, modalidade lucros cessantes
, diante daquilo que o proprietário deixou de lucrar, em decorrência da posse injusta dos requeridos.

DO VALOR
– No tocante à indenização por perdas e danos, não residem nos autos aspectos que forneçam ao julgador qual o montante a ser arbitrado e, neste contexto, a solução mais viável seria uma remuneração compatível com o
aluguel mensal de arrendamento na região
onde se encontra localizado o imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença na origem.-

Ainda, deve ser levado em consideração a área destinada à reserva legal, bem como o valor do arrendamento de cada período em que o comprador permaneceu na área, devidamente corrigido a partir de então, qual seja, da data posse injusta sobre o imóvel em
18/08/1992
, (
data considerada pelo juízo para contagem do início da usucapião e não contestada pelas partes
) até a data do cumprimento da liminar que reverteu a posse em favor da parte vencedora no agravo de instrumento, em
25/08/2016
.

No mais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (onze por cento) sobre valor da causa devidamente corrigido (parte líquida) somado ao valor que será apurado nas perdas e danos por liquidação da sentença por arbitramento (parte ilíquida), na forma do art. 510 do CPC”.

2- Em sentido contrário, votou o eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, considerando presente o requisito atinente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva por usucapião.

3- A eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva ACOMPANHOU em parte o voto da Relatora, com os seguintes termos:

“(...) Dou provimento ao Recurso, reformo a sentença, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória, confirmo a decisão proferida no RAI nº 109282/2015, condeno os Apelados ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação, tendo como base o aluguel mensal de arrendamento na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do Apelante à ocupação do imóvel pelos Recorridos (abril de 2005) até a data em que os Apelantes foram reintegrados na posse do bem (25/08/2016).

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor da causa”.

Em face disso, a Relatora fez o seguinte apontamento:

“(...) Em virtude da divergência da Desa. Clarice Claudino da Silva, peço a palavra para manifestar-me acerca da matéria.

A divergência do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva em relação ao meu voto, prende-se na
data inicial para a indenização por perdas e danos e lucros cessantes
. Neste ponto voto, estou de acordo com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, portanto, revejo esta parte do meu voto para acompanhá-la.

De fato, a data encontrada pela eminente Desembargadora é a que melhor reflete a data correta para início da contagem do prazo para fixação dos danos materiais e lucros cessantes. Esse é um ponto e estou afinando meu voto em relação ao voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

No entanto, como o julgamento irá para a aplicação da técnica prevista no art. 942 CPC, precisamos alinhar nossos votos com relação aos
honorários advocatícios.
A ação foi julgada improcedente e o juiz condenou a parte autora a pagar 10% de honorários advocatícios.

Na verdade, não há elevação de honorários quando se dá provimento ao recurso, porém precisamos inverter os ônus sucumbenciais, eu os fixei em 15%, mas posso manter em 10% e apenas inverter os ônus, mas há dois detalhes nessa condenação.

O primeiro detalhe é sobre a parte líquida, porque a reivindicatória da direito à retomada do imóvel, assim mantenho esta parte do meu voto, mas retifico para considerar ao invés de majoração, como inversão do ônus sucumbencial, mantendo os 10% sobre o valor corrigido, conforme fixado pelo juiz na sentença.

Para a parte ilíquida, mantenho os 10% sobre o valor a ser apurado na liquidação de perdas e danos, porque a demanda contempla dois pedidos: o primeiro é a ação reivindicatória e o segundo é a cumulação da reivindicatória com perdas e danos.

No primeiro pedido, fixo os honorários em 10% sobre a parte liquida da condenação sobre o valor da causa corrigido, e da parte ilíquida, mantenho os 10% sobre aquilo que for apurado em liquidação por arbitramento.

É como voto”.-

4- Após os debates, a conclusão do julgamento foi a seguinte:

“A RELATORA E A 2ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVERAM O RECURSO, SENDO QUE HOUVE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSANTES. O 1º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO AO ARTIGO 942 DO CPC”.

5- O Desembargador João Ferreira Filho – na condição de Relator – por aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC, após a manifestação dos advogados das partes litigantes, posicionou-se no seguinte sentido:

- pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e, consequentemente pela negativa de extinção

da apelação
– cuja discussão reside na identidade do Autor/Apelante, sendo consignado pelo eminente Relator que:

“(...) apesar da flamejante discussão acerca da ocorrência ou não do ilícito de falsificação de “documentos públicos tanto da esfera estadual como da esfera federal” pelo autor/apelante para “se passar por Edison Martins Gomes” (sic – cf. Id. nº 132386197 - pág. 5 e 12), a questão, em verdade, relaciona-se ao problema da legitimidade ativa atrelada à falta de exibição do título de domínio, sendo este, como se sabe, documento essencial à propositura da ação Reivindicatória, o que estimulou o arguente a solicitar a extinção do processo sem resolução do mérito sob esse fundamento tardiamente alegado, quer dizer, mesmo depois de já iniciado o julgamento e, já em fase praticamente conclusiva, formada maioria decisória pelo provimento do apelo”; mas que “(...) Conforme as várias petições apresentadas pelos réus/apelados (cf. Ids. nº 132386197, 132877697, 135932678 e 137233675), e as diversas também apresentadas pelo autor/apelante (cf. Ids. nº 135056174, 136119692, 136202678, 136719689, 136934168, 136980688 e 138878187), todas relacionadas aos mesmos fatos,
ressai incontroverso dos autos que o agente humano que operou a aquisição do bem imóvel em questão e, subsequentemente, realizou a transferência desse imóvel para terceiro adquirente, trata-se de uma só e única pessoa física, tenha sido ela identificada pelos prenomes Edson, Edison ou Edisson, e pelos apelidos Martins Gomes ou Ramos Camargo, e as razões que levaram essa pessoa a assim proceder também emergem de circunstâncias bem evidenciadas nos autos. A pessoa humana que, conquanto batizada sob nome civil de Edisson Ramos Camargo, atuando, porém, sob registro notarial falso de Edison Martins Gomes, foi a que realizou a aquisição do imóvel em questão, e foi a mesma pessoa física que, sob aquela mesma nomeação falseada, operou a transferência do bem para terceiro; manobra da ocultação da verdadeira identidade física (pessoal) foi o reprovável estratagema de que se valeu aquela pessoa para se furtar à ação da Justiça Criminal, sucedendo, porém, que, tempos depois, acertadas as contas com a Justiça Pública, decidiu-se, então, pela reversão do quadro fake, e foi assim, e a partir daí, sobreveio as retificações determinadas pela Justiça Cível. É o que se extrai do “Relatório de Informações nº 01/2022” vinculado ao Id. nº 135932680, e da pormenorizada cronologia dos fatos contida na petição denominada “organização cronológica”, apresentado pelos réus José Altemir e Beatriz Ottoni (cf. Id. nº 137233675), e das manifestações do autor, com repetidas juras de que “não se trata de pessoa ‘inexistente’ e/ou ‘falecida’, como procuram insinuar os apelados”, mas sim de que “se trata da mesma pessoa e que ela está viva” (sic - cf. Id. nº 135056174 - Pág. 6, entre outras). A sentença judicial proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC nos autos do pedido de “Tutela Antecedente à Ação Ordinária de Cancelamento e Substituição de Identificação Civil” (Proc. nº 5002186-81.2022.8.24.0005), reconheceu a conduta ilícita do autor/apelante, cujo verdadeiro nome é Edisson Ramos Camargo, consistente “na lavratura de uma nova certidão de nascimento, pela qual foi registrado como sendo Edison Martins Gomes, nascido em 02 de agosto de 1940, em ‘Cabaja’, Aparecida do Taboado/MS”, e, ao final, ordenou a “expedição de Alvará Judicial, autorizando/determinando que quaisquer órgãos públicos ou entidades públicas ou particulares, inclusive concessionárias de serviços públicos, procedam à alteração de todo e qualquer registro ou cadastro existente em nome de Edison Martins Gomes (...) para Edisson Ramos Camargo” (cf. Id. nº 135056180). Reconheceu-se, por édito judicial, tratar-se da mesma pessoa física, que, “ao longo de mais de quarenta anos, (...) se apresentou como sendo Edison Martins Gomes”, após ter obtido “de forma ilícita, no ano de 1973, (...) lavratura de uma nova certidão de nascimento” com esse nome (sic – cf. Id. nº 135056180 - Pág. 3). Sendo assim, e abstração das consequências, inclusive no âmbito estritamente criminal, desse falseamento da identidade civil praticada pelo apelante há vários anos atrás para tentar se safar de possível responsabilidade criminal por atos ilícitos eventualmente cometidos no passado (ao que consta dos autos, teria ele praticado descaminho ou contrabando de produtos, e “fabricado” bebida alcóolica rotulada de uísque!), aqui, no âmbito estrito e autônomo do Direito Civil que circunscreve o thema decidendo deste caso/recurso, não há nulidade alguma a ser pronunciada, mormente sob o fulcro normativo invocado pelos apelados/arguentes (CPC, art. 485, §3º), especialmente no tocante à imputada “ilegitimidade ativa” ad causam do autor/apelante, já que esta só se configura quando a parte litigante não é aquela pessoa física ou jurídica real e efetivamente titular do direito em questão e que se apresenta em Juízo sob essa condição, mas é outra pessoa de existência distinta e real daquela outra, pois, na verdade, ilegitimidade ad causam diz respeito à inverdade da parte litigante, e não à inverdade da identificação civil ou comercial da pessoa efetivamente real e existente que, embora sob denominação inverídica, deduz pretensão legítima em Juízo. E sendo assim, ainda, não resta dúvida de que o título apresentado como prova do domínio sobre o imóvel reivindicado, a saber, a matrícula nº 1.068 do SRI da Comarca de Sinop/MT realmente se refere à pessoa física do autor, e não a qualquer outra pessoa humana, embora Edisson Ramos Camargo esteja ali identificado pelo nome constante da certidão de nascimento obtida “de forma ilícita, no ano de 1973”, qual seja, “Edison Martins Gomes” (cf. Id. nº 109893964 - Pág. 6/10), o que, de um lado, fulmina a tese de falta de documento indispensável ao ajuizamento da ação Reivindicatória, e, lado outro, repele a arguição de ilegitimidade ativa, já que, sendo a pessoa humana do autor (Edson, Edison ou Edisson) o único e verdadeiro titular do domínio do imóvel, é parte legítima para reivindica-lo, na forma do art. 1.228 do Código Civil. Admito, frisando o caráter censurável da suscitação dessa questão já na fase praticamente conclusiva do julgamento do apelo, eis que feita depois de já formada a maioria decisória bem fundamentada pelo provimento do recurso, que a tônica de escândalo moral e criminal com que o falseamento da identidade civil do autor foi trombeteada pelos arguentes, repito, só depois da constituição de quadro processual desfavorável para os arguentes, é mero estratagema que se traduz, vê-se agora à luz das provas dos autos, em flatuoso arroubo retórico afetado destinado a sensibilizar os julgadores do caso, pela proposição meramente tumultuária de questões destituídas de relevância jurídica para o desate do mérito da causa, aqui, estritamente, no campo civilístico, e, assim, tentar reverter a bem fundada conclusão decisória estabelecida pela ínclita relatora originária. Conforme acertado por sentença judicial transitada em julgado, confirmada, inclusive, pelo eg. TJSC, não há duas pessoas físicas disputando a autoria da presente ação, mas apenas uma única, real, concreta e histórica pessoa física, que, pelas razões já expostas, decidiu se travestir de outra identidade civil para alcançar, lá na esfera criminal, determinado proveito liberatório, mas essa manobra não produz qualquer efeito peremptório na órbita civil, pois, repita-se, não temos aqui duas pessoas distintas, mas apenas uma única, daí porque descabe a consequência apontada pelos apelados, e, digo-o sem qualquer vacilação, imoral seria admiti-la em prejuízo do autor e daqueles para os quais os direitos sobre o imóvel em questão foram transferidos validamente.
Pelo exposto, rejeito a arguição incidental e tardia de defeito e/ou nulidade processual.

No mérito, o Desembargador João Ferreira Filho referendou a conclusão exposta pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario,
rejeitando a exceção de usucapião; e JULGOU PROCEDENTE o pedido reivindicatório, “(...) condenando-os à indenização por perdas e danos cujo valor deverá ser objeto de liquidação de sentença, com base no preço mensal do arrendamento “na região onde está localizado o imóvel, desde a data da efetiva oposição do apelante à ocupação do imóvel pelos recorridos (abril de 2005)”, até a data da sua imissão da posse do bem, a saber, 25/08/2016.

Considerando a reforma da sentença, os apelados devem responder integralmente pelos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2º, do CPC, e de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ (REsp 1.746.072/PR e REsp n. 1.850.512/SP), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Custas recursais pelos apelados”.

Após esse introito, começo a proferir meu voto:

Inicialmente, comungo com o entendimento do voto exposto pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho, no que tange à preliminar de ilegitimidade do Autor/Apelante,
pois este deve ser considerado legítimo para esta lide
, tendo em vista que, apesar de ser incontroversa a ocultação da sua verdadeira identidade –
é fato que são idênticas as pessoas de Edison Martins Gomes e de Edison Ramos Camargo,
pessoa física do Apelante. Portanto, não é o caso de fraude de uma pessoa tentando se passar por outra.
Trata-se, efetivamente, da mesma pessoa, ou seja, há identidade física, apesar da diversidade dos nomes
; ainda que sob registro notarial falso – com a utilização do nome Edison Martins Gomes (falso nome) – tenha ele efetivado transferência do bem para um terceiro, com a finalidade de eximir-se aos efeitos de ação criminal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade do Autor/Apelante.

No mérito, todavia,
DIVIRJO
da conclusão do Relator – Des. João Ferreira Filho e
ACOMPANHO
o entendimento exposto pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, no sentido de considerar preenchido o requisito atinente à prescrição aquisitiva para a usucapião pelos Apelados, não se mostrando injusta a posse por parte deles, e também não considero plausível que a Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005 proposta em face dos Réus/Apelados possa ser obstáculo para a pretensão aquisitiva, eis que culminou com laudo pericial produzido e homologado por sentença em 2008, sendo aferida a presença dos Apelados no imóvel; o que corrobora com o entendimento de que a posse deles não é injusta; e nem que havia conflito agrário interruptivo da pretensão da usucapião.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE - POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DA PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA - FUNGIBILIDADE DA MODALIDADE DE USUCAPIÃO - POSSIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO - USUCAPIÃO RURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Não demonstrado o exercício de posse injusta, improcede o pedido de imissão na posse postulado em Ação Reivindicatória. A Cautelar de Produção de Provas, a exemplo da Notificação ou até mesmo do Protesto, para interromper a prescrição aquisitiva, exige finalidade específica e declarada, vale dizer, há que se opor a posse arguida por quem a sustenta tê-la exercido de forma mansa e pacífica. Não se revela julgamento extra-petita a adequação ao provimento jurisdicional feito pela sentença. Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra própria a espécie, art. 1239 do Código Civil de 2002, é de se reconhecer a aquisição do domínio, de área rural com menos de 01ha, pela prescrição aquisitiva.
(N.U 0015610-39.2011.8.11.0002, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Ficou consignado pelo Magistrado singular que,
apesar do Requerente/Apelante afirmar que a área litigiosa era alvo de conflitos agrários, nada foi demonstrado nesse sentido, mas apenas comprovou que ajuizou a demanda em 2010, quando o período aquisitivo já se havia completado
, posto que, segundo a perícia realizada no imóvel, ficou consignado que:

“(...) A ocupação da área se deu nos anos de 1986/1987 veja imagens fornecida pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais e fazem parte desse laudo”.

Para corroborar as afirmações, consta autorização para desmate fornecido pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, colacionados às p. 287/291, com mais antiga autorização datando de 18/08/1992, há quase 18 anos antes do ingresso da presente reivindicatória.

As fotos colacionadas às p. 1266/1326 também comprovam a existência de várias construções no local, consistente em várias residências, chiqueiros para porcos, pesqueiro, até mesmo uma casa já destruída a simbolizar que estava ali há vários anos.

Nesse passo, a edificação de benfeitorias na área, como a formação de área de plantio e construção de sede e outras residências, é indicativa do domínio exercido pelos demandados, sobretudo se associada aos demais elementos coligidos aos autos

(...)

Todas benfeitorias estão sendo calculadas e relacionadas e todas estão sendo usadas pelos ocupantes relacionados no QUESITO 2 com exploração do solo, com plantio de soja e milho, por vários anos.

(...)

A ocupação da área se deu nos anos 1986/1987 veja imagens fornecidas pelo INPE...

Na imagem fornecida pelo satélite LANDSAT. Em 25/07/1986 já existia as seguintes derrubadas.

1 – Na área de CIRO ROCHA DOS SANTOS – a derrubada era de 13,65 ha a ocupação de 865,52ha.

2 – Na área de JOSÉ ALTEMIR OTTONI, a derrubada já era de 15,95ha a ocupação de 861,38ha.

3 – Na área de RENEU JACOB LERNER, a derrubada já era de 22,83ha a ocupação de 694,37ha.

(...)

Na data da vistoria, o Sr. Ciro Rocha dos Santos pelo seu arrendatário Sr. José Altemir Ottoni planta 419,16 de lavoura, tendo sede nova e sede antiga veja fotos 01, 02, 05, 06 e imagem satélite 2006.

Na área ocupada pelo Sr. José Altemir Ottoni existe, cercas, estradas e local onde existia a antiga sede (veja foto n. 15) e ocupa 385,65ha de área utilizada para pasto e parte sendo eleirada (mecanização) para plantio de arroz.

Na área ocupada pelo Sr. Reneu Jacob Lerner existe casas, antigo curral, e 316,65ha com invernadas na data da perícia veja fotos 07, 08, 09, 10, 00, 12, 13 e 14, veja imagem da área.

(...)

Na ocupação do Sr. Ciro Rocha dos Santos, arrendada para o Sr. José Altemir Ottoni, existe varias arvores frutíferas com idade aproximada 19 a 20 anos as mesmas estão localizadas na antiga sede que tem as coordenadas 715.121,00 e 8.663.461,99...

Na ocupação do Sr. José Altemir Ottoni, nas coordenadas 710.993,00 e 8.666.393,00 existem arvores frutíferas com idade aproximada há 16 anos...

Na ocupação do Sr. Reneu Jacob Lerner, nas coordenadas 712.672,00 e 8.664.538,00 existe além de arvores frutíferas, vários pés de pinho cuiabano com idade aproximada de 18 anos...

(...)

Na área vistoriada foi encontrado, marcos, picadas antigas e cercas, com 18 a 19 anos, nota-se que muitas cercas foram desmanchadas na mecanização de parte das áreas, as lascas e moirões da cerca estão amontoadas em vários pontos...

O Sr. Perito finaliza o laudo apresentando as dimensões e as coordenadas das áreas ocupadas pelos apelados, datando-o com a expressão Sinop, novembro de 2006.

Portanto, nobre pares, não vejo como se desconsiderar essa importante prova técnica que, apesar de produzida pelo apelante, só veio a robustecer a posição dos apelados.

Merece destaque, ainda, que a idade das árvores frutíferas (20 anos), na data da vistoria (2006), vem a confirmar a data considerada pelo INPE como de ocupação da área (1986), o que não pode ser considerada obra do acaso.

(...)

Reputo importante, para finalizar, a análise das ações de usucapião intentadas pelos apelados. A primeira delas fora intentada em 09/04/2001, processo n. 056/2001, arquivada de plano por conter irregularidades não sanadas, conforme relatório sentencial da segunda, que fora intentada três meses depois, em 09/07/2001, processo renumerado 69/2010, e julgada improcedente por ausência dos requisitos do art. 550 do Código Civil.

A imposição dessas ações, como forma de barrar a alegação de usucapião na matéria de defesa, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez desprovidas por ausência de requisitos formais, o que, por sua própria natureza, não é capaz de formar coisa julgada material.

O que não se pode descartar dessas ações, por engordar as questões de fato, é a conclusão incisiva do magistrado sentenciante do processo 69/2010, nos seguintes termos (fls. 322/Sinop):

Em face disso, o início da aludida posse deve ser exatamente aquela data constante da perícia, qual seja 1986 e por ela a prescrição aquisitiva quando do ajuizamento da demanda não teria se operacionalizado.

Entendo, portanto, ser impossível negar a posse vintenária dos apelados quando da propositura desta ação reivindicatória (18/04/2010), que encontrou obstáculo intransponível com a alegação de usucapião, feita oportunamente em matéria de defesa.

O juízo recorrido aplicou o direito de forma irretocável, não dando margem para irresignações que gozem do mínimo de plausibilidade.

Num primeiro momento, indeferiu a liminar de imissão de posse em data de 27/07/2015 (fls. 790-796/Sinop), destacando que em sua contestação (2010), os apelados já alegavam estar sobre a área havia 30 anos, e pontuando ainda:

Pelo que consta, estamos em tese diante da possibilidade de ter havido o transcurso de tempo configurador da prescrição administrativa, o que somente poderá

ser aquilatado com a realização da instrução processual, fato este que não me dá a certeza para reconhecer a verossimilhança do alegado.

Da mesma maneira, o autor permaneceu inerte por anos sem exercer o direito que agora alega ter, de modo que impede que ocorra, agora, o reconhecimento da ameaça de dano irreparável ou de difícil reparação.

Logicamente, não faz jus ́, neste momento, de ser imitido na posse direta do bem.

Num segundo e decisivo momento, com causa já madura, volta a repelir os pedidos do apelante, através de sentença que não nos permite desprover o presente apelo com o mínimo de receio de sua justeza. Eis, como arremata seu ‘decisum’o nobre magistrado:

...a prova dos autos corrobora a tese apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão reivindicatória do autor mostra-se frágil diante do conjunto probatório claro a respeito da posse ́ad usucapionem ́ exercida pela parte requerida.

Portanto, nobres pares, entendo que a decisão de prover este apelo, data vênia, seria temerária, como foi temerário o provimento do recurso de agravo de instrumento que ensejou a imissão da posse do autor.

Tenho para mim que os autos não oferecem, nem de longe, qualquer elemento que possa desestabilizar a certeza da posse alegada pelos apelados. Se estes alegam estarem sobre a área desde 1980, tenho que, pelas provas coligidas (documentais, periciais e judiciais) lá se encontravam, no mínimo, desde 1986. Sendo assim, tenho, para cômputo da prescrição aquisitiva, que, na época da propositura da ação cautelar de produção de provas (2006), já estavam sobre a área havia 20 anos, no mínimo. E quando esta colenda câmara determinou sua saída “voluntária” (2016), já estavam sobre a área havia 30 anos, no mínimo.

Repito, a decisão desta colenda câmara, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi temerária porque proferida em acatamento de

argumentos os mais frágeis possíveis, além de tangenciar por completo dúvidas as mais plausíveis quanto ao exercício da posse dos apelados.

Nobres pares, naquela oportunidade haviam dúvidas irreconciliáveis com o deferimento da liminar. Os apelados, alvo do mandado de imissão de posse, estavam sobre a área, do contrário não seriam alvo do referido mandado. Ademais, já compunha os autos uma perícia dando conta de sua ocupação desde 1986.

Referido cenário poderia se dissolver com a instrução probatória para, ao final, for reconhecida a injusta posse dos apelados e, por consequência, ser julgada procedente a presente ação.

Entretanto, e isso me parece inquestionável, o cenário na oportunidade, não oferecia o mínimo de segurança jurídica para o deferimento da imissão de posse.

A propósito de segurança jurídica, esta colenda câmara, para determinar a drástica medida liminar, também tangenciou ao curioso fato de o apelante ter, através de procuração, vendido uma propriedade rural produtiva e altamente valorizada, ao Sr. Pedro Pereira de Souza, pela irrisória quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que, ‘per si’, já deixaria nebuloso o cenário, a despeito de todas as provas concernentes ao exercício da posse pelos apelados,

e já mencionadas alhures. A grosso modo, pela análise de imóveis nas mesmas condições, esta propriedade, tem valor que somam milhares de vezes ao constante da escritura. Aliás, por este valor não se compra nem um jazigo.

Curioso que os argumentos que acabamos por acatar naquele momento, os mais frágeis e atécnicos possíveis, são justamente os mesmos e necessários para o deferimento deste apelo.

O primeiro deles concernente à prova produzida pelo próprio apelante. Pretende este que a vistoria técnica, produzida para comprovar a localização e a ocupação da área litigiosa, seja desconsiderada, especificamente, no ponto em que a mesma atesta ter encontrado no local os apelados. Ainda com relação a esta prova, desqualifica os dados apresentados pelo sr. Perito quanto às árvores frutíferas vintenárias encontradas no local, porque não teria havido prova de que plantadas pelos apelados. Constado que se trata de argumentos que não podem ser levado a sério, sobretudo em face da exuberante prova pericial produzida.

O segundo argumento, em nível de raquitismo semelhante ao primeiro, impõe que, contra o reconhecimento da usucapião em favor dos apelados, sejam consideradas as sentenças proferidas em ações julgadas improcedentes por ausência de requisitos formais, como a falta de individualização da área ou do transcurso do prazo de prescrição aquisitiva.

Neste ponto, cabe destacar como a sentença recorrida entregou o direito. Verbis:

Em uma das sentenças, foi reconhecido também a ausência de tempo de posse necessário para fazê-lo.

Entretanto, os requeridos nesta ação poderão, posteriormente, ajuizar nova ação de usucapião, ou alegar tal matéria em defesa, como fizeram, referente ao mesmo bem, quando o provimento jurisdicional negar a declaração por falta do requisito temporal.

(...) Destarte não há o que se falar em coisa julgada.

Pelo exposto, segundo vejo este processo, diante de análise de todos os aspectos vertidos e sobretudo dentro de prova pericial incontestável, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora, a sentença, por escorreita em todos os seus aspectos, deve ser mantida neste Tribunal.

Portanto, considerando a ausência de elementos mínimos capazes de desqualificar a posse dos apelados, bem como o transcurso do prazo para prescrição aquisitiva de propriedade por usucapião, e ainda, por impor a mim mesmo, enquanto magistrado, a detecção de robustez de argumentos e provas a ensejarem drástica desocupação de quem, reconhecidamente, encontrava-se no imóvel litigioso, nele trabalhando e produzindo, o que reputo completamente ausente neste caso, o recurso deve ser conhecido e desprovido.

Deve ser visto derradeiramente, que a questão da prova oral não pode sequer ser considerada já que totalmente antagônica ao que perícia judicial contém. Por tais aspectos, respeitando o livre convencimento meritório da eminente

Desembargadora Relatora, dentro do meu entendimento, esta é a verdade probatória dentro dos autos. Como bem salientou SÃO TOMAZ DE AQUINO: ‘VERITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI’(A verdade não está nas coisas, nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto).

Assim, a pretensão recursal soçobra.

Com os fragmentos acima, pedindo ‘vênia’ ao posicionamento trazido pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. E, na recomendação do prescrito pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 12 (doze) pro cento sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado”.

Dentro dessa ótica e com esse direcionamento, conclui-se pela negativa de provimento recursal, posto que escorreita a sentença, eis que, a meu viso, os Apelados conseguiram demonstrar o preenchimento dos requisitos concernente à prescrição aquisitiva por usucapião, tendo em vista que comprovaram por prova pericial não contestada que ocupam o imóvel desde 1986, salientando-se que a Medida Cautelar de Produção de Provas n. 79/2005, no meu entender não pode servir de obstáculo à pretensão aquisitiva, uma vez que nela foi determinada a realização de perícia, a qual foi homologada em 2008, sendo que não houve qualquer manifestação em contrário pelas partes; e, portanto, corroborou para o decreto sentencial combatido, o qual deve ser mantido.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
na íntegra o voto divergente e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Por consequência, DETERMINO a reintegração de posse da parte Apelada no imóvel litigioso, devendo as providências para tal ser tomadas pelo Juízo Sentenciante.

Atento ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais, passando-os para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto”.

Diante do exposto, tem-se que inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, em face ao todo mencionado, considere-se inexistente o requisito atinente à probabilidade do direito de acolhimento destes embargos, e, portanto, inviável o deferimento de efeito suspensivo requerido pelos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023